Tribunal: TJSP
Processo: 2174705-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou o pedido de desistência ou de anulação da arrematação. INCONFORMISMO do arrematante deduzido no Recurso. EXAME: edital de leilão que estabeleceu de forma clara que a penhora recaía tão somente sobre os direitos que o executado possuía sobre o imóvel. Arrematante que não tem legitimidade para reclamar

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou o pedido de desistência ou de anulação da arrematação. INCONFORMISMO do arrematante deduzido no Recurso. EXAME: edital de leilão que estabeleceu de forma clara que a penhora recaía tão somente sobre os direitos que o executado possuía sobre o imóvel. Arrematante que não tem legitimidade para reclamar de eventual ausência de intimação dos titulares do domínio do bem, "ex vi" do artigo 18 do Código de Processo Civil. Não configuração de vício hábil a justificar a desistência ou a anulação da arrematação, "ex vi" do artigo 903, §1o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174705-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ANTONIO DOS
SANTOS MARTINS, é agravada CONDOMINIO EDIFICIO PORTO.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174705-79.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 17.092
VOTO No : 17.092
AGRAVO No : 2174705-79.2019.8.26.0000
COMARCA : SANTOS 9a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : ANTONIO DOS SANTOS MARTINS
AGRAVADO : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTO
INTERESSADOS: JOACIR ANTONIO FARES
JUIZ : CARLOS ORTIZ GOMES
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de
cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou o pedido de
desistência ou de anulação da arrematação. INCONFORMISMO
do arrematante deduzido no Recurso. EXAME: edital de leilão
que estabeleceu de forma clara que a penhora recaía tão somente
sobre os direitos que o executado possuía sobre o imóvel.
Arrematante que não tem legitimidade para reclamar de eventual
ausência de intimação dos titulares do domínio do bem, “ex vi” do
artigo 18 do Código de Processo Civil. Não configuração de vício
hábil a justificar a desistência ou a anulação da arrematação, “ex
vi” do artigo 903, §1o, do Código de Processo Civil. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Cobrança, ora em fase de cumprimento
de sentença, que o agravado moveu contra Joacir Antonio Fares, proferida
pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fls. 20/22.
Argumenta o arrematante, ora agravante, em
resumo, que ao arrematar o imóvel, pretendia a aquisição do bem, livre e
desembaraçado de quaisquer ônus; levou a carta de arrematação para registro
no Cartório competente, mas houve recusa porque o bem está em nome de
terceiro estranho à lide; requereu a desistência da arrematação, com a
restituição do valor pago a título de comissão do leiloeiro, mas o pedido foi
indeferido; são diversos os vícios processuais até a arrematação do bem; o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174705-79.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 17.092
imóvel foi levado à hasta pública sem a necessária cientificação dos titulares
do domínio; deve ser reconhecida a nulidade da arrematação, com o
desfazimento do ato e a devolução do preço, inclusive aquele pago a título de
comissão do leiloeiro (fls. 1/10).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
95), os terceiros interessados apresentaram contraminuta (fls. 92/107,
109/115 e 187/188).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Cobrança, ora
em fase de cumprimento de sentença, que o agravado moveu contra Joacir
Antonio Fares, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos etc. O pedido de desistência da arrematação não comporta acolhimento. A
arrematação fora levada a efeito há aproximadamente cinco anos, em muito
ultrapassando o prazo legal. Não obstante, não estão configuradas as hipóteses do art.
903, § 5o, do Código de Processo Civil. Tem-se, inclusive, que parte substancial do
produto da alienação já fora levantado há muito pelo exequente. O alegado óbice ao
registro da propriedade não representa justificativa para o seu desfazimento. De fato,
foram arrematados os direitos que o executado detinha sobre o imóvel, e não a
propriedade em si (fls. 571/576). Analisando os elementos dos autos, verifica-se que o
imóvel está registrado em nome de terceiro. Justamente por tal motivo é que não foi
possível o registro da arrematação, nos termos da nota de devolução apresentada a fls.
773/774. Com efeito, o executado é pessoa diversa da constante no registro imobiliário.
Portanto, correta a conduta do Oficial do Cartório de Imóveis, porquanto o registro da
carta de arrematação, ainda que indicasse se tratar de penhora sobre os direitos sobre o
imóvel, implicaria violação ao princípio da continuidade registrária, que não pode ter a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174705-79.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 17.092
aplicação afastada tão somente por ser caso de arrematação judicial. Neste sentido:
"REGISTRO DE IMÓVEIS - CARTA DE ARREMATAÇÃO - FORMA DERIVADA DE
AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE - EXECUTADA QUE NÃO FIGURA COMO
PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL NA RESPECTIVA MATRÍCULA - AFRONTA AO
PRINCÍPIO
DA
CONTINUIDADE
-
RECURSO
DESPROVIDO".
Ap.
no
1047731-10.2016.8.26.0100, Rel. Des. Pereira Calças, Conselho Superior de
Magistratura, j. em: 29/09/2017 (www.tjsp.jus.br). Portanto, incabível seria o registro da
carta de arrematação, devendo o arrematante se valer de ação própria para lograr êxito
em sua pretensão de obtenção da propriedade do bem. Contudo, a impossibilidade, por
ora, do registro dos direitos sobre a propriedade, não impede a imissão na posse do
arrematante. Neste contexto, após a complementação do valor da diligência do oficial de
justiça, expeça-se o mandado de imissão na posse. Intimem-se. Santos, 02 de julho de
2019 CARLOS ORTIZ GOMES Juiz de Direito Titular da 9a Vara Cível”. (“sic”, fls.
20/22).
Malgrado o teor das razões recursais, a r. decisão
agravada não comporta o pretendido reparo.
Com efeito, verifica-se dos autos que a penhora e a
arrematação em causa recaíram tão somente sobre os direitos do executado
sobre o imóvel objeto da Matrícula no 6.517 do 2o Cartório de Registro de
Imóveis de Santos, e essa informação constou corretamente dos Editais (v.
fls. 297, 300, 556 e 580).
Demais, não possui o arrematante legitimidade para
suscitar nulidade referente à suposta ausência de cientificação dos titulares do
domínio do imóvel (v. artigo 18 do Código de Processo Civil).
Assim, embora a insistência do arrematante, não se
vislumbra a existência de vício hábil a justificar a pretendida desistência ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174705-79.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 17.092
anulação da arrematação, realizada em 28 de julho de 2014, mesmo porque
não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 903, §1o, do
Código de Processo Civil, sendo de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2042066-97.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Relator(a): Nilton Santos Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/08/2014
Data de publicação: 11/06/2019
Ementa: Arrematação. Desistência. Anulação. Magistrado de piso que entendeu que o
desinteresse da arrematante foi manifestado poucos dias após a arrematação.
Insurgência do espólio. Acolhimento. Desinteresse da arrematante quanto à
arrematação dos aludidos direitos que somente foi formalmente manifestado (isto é,
por meio de petição nos autos de origem) decorrido mais de um mês após a
arrematação. Não observância do prazo de dez dias consagrado no art. 903, §2o,
NCPC. Intempestividade evidenciada. Arrematante que, mesmo tendo enviado e-mails
à empresa organizadora do leilão, dando conta de seu desinteresse em prosseguir
com a arrematação, assinou o respectivo auto. Venire contra factum proprium que
não pode ser tolerado. Ausência de nulidade no procedimento da arrematação. Edital
que, conquanto não tenha sido suficientemente claro acerca do objeto do leilão,
estava acompanhado de documentos que permitiam a constatação de que se tratava
de arrematação de direitos possessórios sobre imóvel (e não do domínio do bem).
Arrematante que, de qualquer forma, confessou sua desídia em analisar a referida
documentação, bem assim a viabilidade da referida aquisição. Postura desidiosa que
não pode ser privilegiada. Não incidência das hipóteses que admitem a desistência da
arrematação pelo arrematante (art. 903, §5o, NCPC). Arrematação que se operou de
forma válida e que merece subsistir. Decisão reformada. Dado provimento ao
recurso.
1000190-38.2019.8.26.0629
Classe/Assunto: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Henrique Rodriguero Clavisio
Comarca: Tietê
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/10/2019
Data de publicação: 16/10/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174705-79.2019.8.26.0000 - Santos - VOTO No 17.092
Ementa: Embargos à arrematação Segundo leilão judicial Vício alegado pela
parte embargante Não reconhecimento Única proposta enviada no e-mail da
empresa leiloeira
Oportunidade para manifestação das partes devidamente
concedida
Inércia da embargante
Preclusão caracterizada
Nulidade da
arrematação que pode ser decretada se houver inequívoca demonstração de prejuízo
Sem prejuízo não se anula ato processual Ausência de prejuízo às partes
Regularidade da alienação reconhecida. Recurso não provido.

2193210-89.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Associação
Relator(a): Carlos Alberto de Salles
Comarca: Barueri
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/12/2017
Data de publicação: 18/12/2017
Ementa: ARREMATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO.
Insurgência dos arrematantes contra decisão que indeferiu o pedido para restituição
da comissão paga ao leiloeiro. Decisão mantida. Possibilidade de restituição do valor
pago ao leiloeiro em razão de desfazimento da arrematação por fato da justiça.
Hipótese, dos autos, contudo, diversa. Arrematantes que tinham ciência da
possibilidade de desfazimento da arrematação em razão de eventual procedência de
ação de rescisão contratual e, ainda sim, optaram por insistir na arrematação.
Agravantes, ademais, que não foram diligentes em obter as informações que
julgassem pertinentes em relação aos direitos do imóvel que pretendiam arrematar.
Arrematantes assumiram o risco da ineficácia da alienação e, com isso, não fazem jus
à restituição da comissão do leiloeiro em razão de sua desistência. Recurso
desprovido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora